Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. INJUSTA AÇÃO PENAL. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO.
1. A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro mal intencionado que se vale do nome e dados pessoais do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dano está configurado na falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento de averiguação entre a veracidade dos documentos apresentados por terceiro mal intencionado e as informações por ele repassadas.
3. O fato da linha telefônica ter sido habilitada em agência credenciada à operadora de telefonia não afasta sua responsabilidade. O risco da atividade empresarial não poder ser repassado ao consumidor, mas absorvido pela própria atividade que está sujeita aos ônus e bônus.
4. A jurisprudência desta Corte entende que o consumidor vítima de fraude na contratação de linha telefônica merece a devida reparação por dano moral, pois seus dados pessoais foram ardilosamente manejados sem que a operadora de telefonia se atentasse para a veracidade do negócio.
5. O consumidor vítima de fraude, que também sofre injustamente ação penal em razão da falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia, detém violação aos seus direitos da personalidade, configurado dano moral.
6. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apresenta-se proporcional à violação ocorrida, especialmente para não acarretar enriquecimento sem causa.
7. Apelação do réu desprovida.
8. Apelação da autora parcialmente provida.